Tribunal: TJDFT
Processo: 0725041-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS VeraAndrighi Gabinete da Desa. Vera Andrighi Classe do Processo : APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do Processo : 0725041-78.2022.8.07.0003 Suscitante : APELANTE: DORVANO FREIRE SILVA Suscitado : APELADO: BANCO PAN S.A Interessados : Relatora Desa. : Vera Andrighi D E S P A C H O Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, fica o apelante intimado a se manifestar quanto à inovação recursal, em relação à alegação de que o número de telefone identificado como central de atendimento pertence a terceira pessoa, que perpetrou o golpe, o qual foi ratificado pelo apelado-réu, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, retornem conclusos os autos. Brasília, 3 de julho de 2023 VERA LUCIA ANDRIGHI Desembargador